Tribunal: TJPA
Processo: 0800259-72.2022.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800259-72.2022.8.14.0115

RECORRENTE/RECORRIDO: RAIRI LEÃO RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTÍVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 –
PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓRIA. REJEIÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

2 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
3 –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. INCIDÊNCIA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA NA SENTENÇA.
5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAIRI LEÃO RIBEIRO
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM
Juízo da
Vara Criminal Única da Comarca de Novo Progresso, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, incisos II e IV, na forma do art. 20, §3º, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna o recorrente, em sede preliminar, pela declaração de nulidade da sentença, sob o fundamento de que houve ofensa ao princípio do defensor natural, por ter sido nomeado defensor dativo para participar da audiência de instrução e apresentar as alegações finais, muito embora houvesse Defensoria Pública atuante na Comarca.

Em sequência, discorre acerca de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, uma vez que não foi juntado aos autos nenhuma mídia da suposta conversa entre os interlocutores, mas tão somente, o relatório elaborado pela Polícia Civil, impondo-se o reconhecimento da nulidade absoluta dos autos.

No mérito, pugna pela impronúncia do réu em razão da insuficiência de provas acerca da autoria. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do crime, além do prequestionamento de toda matéria alegada.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público demanda pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 24/02/2022, por volta das 21h30min, em via pública, na Rua Guarany, Bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso/PA, os denunciados RAIRI LEÃO RIBEIRO, vulgo “CACHORRO” e a nacional de alcunha “ARLEQUINA”, livre e conscientemente, em unidade de desígnios e concurso de agentes, com manifesta intenção homicida (animus necandi), por motivo fútil e valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, em sede de erro sobre a pessoa, atingindo pessoa diversa da pretendida, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Valcinei de Souza Honorato, levando-a a óbito.

Versam os autos que, no aludido dia, hora e local, a Polícia Militar foi acionada, em razão da ocorrência de um homicídio, tendo como vítima Valcinei de Souza Honorato, a qual foi a óbito com vários disparos de arma de fogo.

Ao apurar as circunstâncias do fato, a Polícia foi informada por populares que a vítima estava correndo dos homicidas no momento em que foi alvejada.

Em continuidade das ocorrências, foi prolatado Relatório de Investigação, o qual consigna as informações constantes da quebra de sigilo de dados no aparelho celular de LEANDRO SILVA E SILVA, vulgo “CYBORG”. O expediente expõe que este mantinha conversas com a pessoa identificada como “ARLEQUINA”, assim, os dois planejaram a execução do crime.

Em trechos da conversa, tem-se que LEANDRO avisa “ARLEQUINA” dizendo que já está com a arma que seria utilizada. Após “ARLEQUINA” continua indagando sobre o horário que o crime seria cometido e este afirma que estava esperando a motocicleta chegar para poder iniciar a execução.

“ARLEQUINA” encerra a conversa fazendo a seguinte afirmação: “hoje esse velho não escapa”. Após algumas horas LEANDRO diz os seguintes textuais: “jafoe”, “foe sal”, assegurando já ter matado o alvo.

Os interlocutores prosseguem a conversa, mencionando que pretendem matar Paulinha e que esta poderia ser encontrada no Peixotinho, no Hotel Fé em Deus ou Helena Drinks, tendo “ARLEQUINA”, em seguida, enviado algumas fotos da pretensa vítima.

Ainda na conversa via aplicativo WhatsApp, “ARLEQUINA” indaga LEANDRO perguntando se ele matou o nacional conhecido como “Chico do Brega” e este responde: “já é”, afirmando que sim.

Em seguida, “ARLEQUINA” o contradiz dizendo que: “tão falando que mataram um Valcinei, quem é Valcinei?” Então LEANDRO afirma que no dia seguinte irá matar “CHICO DO BREGA”.

Neste momento é possível ver uma mensagem de “ARLEQUINA” com os seguintes dizeres: “Esse CACHORRO é foda”, fazendo referência ao denunciado RAIRI LEÃO RIBEIRO, vulgo “CACHORRO”, que agiu em comparsaria com LEANDRO.

Em outra conversa, uma pessoa usando o numeral (93) 98113-5218, sendo possivelmente utilizado por “CACHORRO”, manda a foto de Valcinei morto e diz para LEANDRO: “Tu falou que era mano, qual foi, mano mandou eu derrubar o cara errado”. E logo após diz novamente: “Bora lá matar o velho”, referindo-se a “CHICO DO BREGA”.

Em depoimento, a testemunha Luiza da Silva Santos, ex companheira de LEANDRO, afirma que no dia 24/02/2022, por volta das 20h00min, presenciou quando RAIRI (“CACHORRO”) e LEANDRO estavam em sua casa conversando e dizendo que iriam para uma “missão”, e que quando retornaram, foram em uma motocicleta Lander preta para um terreno baldio que fica ao lado de sua casa carregando um revólver calibre 38. Afirmou, ademais, que ouviu dois menores (Michel e Tauã) falando que LEANDRO e “CACHORRO” haviam matado a pessoa errada.

Assim, conforme restou apurado pela investigação, tem-se que RAIRI LEÃO RIBEIRO, vulgo “CACHORRO” e LEANDRO SILVA E SILVA, vulgo “CYBORG” executaram o crime a mando de “ARLEQUINA”, pois, segundo esta, a vítima pretendida, qual seja “CHICO DO BREGA” teria, supostamente, atuado como informante da polícia em algumas situações pretéritas.

Ocorre, todavia, que, os executores, quando da execução da empreitada criminosa, avistaram Valcinei de Souza Honorato e, acreditando se tratar de “CHICO DO BREGA”, ceifaram sua vida, incorrendo a conduta na circunstância descrita no art. 20, §2º do CP, vez que a ação criminosa resultou em erro sobre a pessoa, não devendo, portanto, ser considerado, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem os agentes queriam praticar o crime.

Nesse contexto, verifica-se que está presente a qualificadora do motivo fútil na medida em que o crime fora praticado por ter a vítima pretendida, supostamente, agido como informante da Polícia em algumas operações.

Frisa-se, ademais, que o crime fora praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, haja vista o ataque surpresa realizado pelas costas, no momento em que a vítima se encontrava sozinha e distraída, mediante o uso de arma de fogo.

Cumpre registrar que, posteriormente aos fatos, o indiciado LEANDRO SILVA e SILVA, vulgo “Cyborg” veio à óbito, em virtude de confronto travado com Policiais Militares, conforme Auto de Exame Cadavérico, constante nos autos do proc. 0800710-97.2022.8.14.0115.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, na forma do art. 20, §3º, do CP (erro sobre a pessoa).

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, preliminarmente, a declaração da nulidade da ação penal por violação do princípio do defensor natural, considerando que, muito embora houvesse defensoria pública atuante na Comarca, o magistrado designou defensor dativo para participar de audiência.

Analisando atentamente os autos, constata-se que, por ocasião do recebimento da denúncia, em 02/08/2022, o Juízo
a quo
deixou consignado que na impossibilidade de contratação de advogado particular ou na hipótese de não ser constituído defensor pelo réu, ficaria nomeado defensor dativo para patrocinar sua defesa. Citado em 22.12.2022, o recorrente manifestou o interesse de ser defendido pela Defensoria Pública, que ao tempo da manifestação, não possuía defensor público designado para a Comarca pois, conforme bem pontuou a próprio Defensoria Pública nas razões do apelo, somente foi designado novo defensor público para a unidade judicial a partir de 26.01.2023, não havendo que se falar na alegada violação ao princípio do defensor natural.

Nessa toada, constata-se que o defensor dativo designado atuou de maneira diligente, participando ativamente dos atos processuais, além de ter apresentado alegações finais na defesa do acusado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à sua defesa técnica.

Ademais, é imperioso ressaltar que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, estabelecido no art. 563, do Código de Processo Penal, a nulidade de um ato processual somente será declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo, o que não se verifica
in casu
, haja vista que, repito, o réu teve sua defesa efetivamente exercida pelo defensor dativo.

Rejeito, pois, esta preliminar.

Em sequência, discorre o recorrente acerca de nulidade por ausência de juntada nos autos dos áudios das conversas extraídas do aplicativo “whatsapp”, tendo sido o feito instruído tão somente com o relatório elaborado pela polícia civil, em completo cerceamento de defesa e violação do devido processo legal.

Com efeito, apesar de não terem sido juntados aos autos as mídias de áudios extraídas do aparelho de celular após a decisão que autorizou a quebra de sigilo, constata-se que os diálogos foram regularmente documentados nos autos pelo relatório de investigação, documento este que a defesa teve total acesso, e de onde é possível obter total compreensão acerca dos diálogos relevantes para apuração do crime.

Nessa esteira de raciocínio, ausente a demonstração de qualquer prejuízo concreto a defesa do recorrente, é impositiva a rejeição da preliminar. Sobre o tema,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL. NULIDADES.
ALEGADA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO ARGUÍDA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO. MANIFESTAÇÃO SOMENTE APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. CONTEÚDO DAS MÍDIAS DISPONIBILIZADO À DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. COGNIÇÃO SUMÁRIA DO HABEAS CORPUS DIANTE DA PENDÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia por supostas nulidades que teriam ocorrido em razão de inconsistências, irregularidades e ausência de documentos, áudios e arquivos no processo digital não foi arguida durante a instrução do processo, somente tendo sido questionada após ter sido proferida sentença condenatória. Nesse contexto, é certo que não tendo sido apontada no momento oportuno, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal - CPP, fica preclusa a apontada nulidade, supostamente ocorrida durante a instrução do feito.

2. "O entendimento jurisprudencial desta Corte está consolidado na linha de que a nulidade apontada deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

Aplicável ao caso o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP)" (RHC 80.564/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

3. No caso dos autos, além de a Corte de origem ter afirmado que a defesa do paciente teve amplo acesso ao conteúdo das mídias, o qual lhe foi integralmente disponibilizado e que a condenação do agravante remanesce diante de outras provas e elementos contidos nos autos, a quebra da cadeia de custódia, considerando a cognição não exauriente do habeas corpus, não restou devidamente demonstrada, não tendo a defesa logrado em comprovar a existência de prejuízo daí decorrente.

4. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias quanto à regularidade das provas que deram respaldo à condenação do paciente, dependeria de revolvimento do acervo fático fático-probatório, vedado na via estreita do presente writ, sobretudo quando há recurso de apelação criminal interposto pela defesa pendente de julgamento.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.082/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Superadas as questões preliminares, passo a análise do mérito recursal.

No mérito, o recorrente demandou por sua impronúncia ante a ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e pelo uso de recuso que impossibilitou a defesa da vítima.

Melhor sorte não assiste ao pleito de impronúncia do recorrente. Explico.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Com efeito
, a materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelo exame cadavérico juntado aos autos, atestando que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, e evoluiu a óbito por choque hipovolêmico.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento, em especial, a ocorrida em 24.03.2023, na qual foram ouvidas as seguintes testemunhas: FRANCISCO SILVA PEQUENO, ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO, VICTOR NASCIMENTO CORREA – IPC, JOSÉ MARLISON DAMASCENO DE OLIVEIRA – PM, LUIZ EDUARDO MARCOLINO – PM e ROSINEY SOARES MADURO – PM.

Dentre os depoimentos mencionados, destaco os prestados pelos Policiais Militares que participaram da prisão do acusado.

testemunha JOSÉ MARLISON DAMASCENO DE OLIVEIRA – PM, Policial Militar, declarou:

“QUE no dia dos fatos receberam informação do endereço onde o denunciado estaria; QUE no local encontraram o nacional conhecido como CIBORG, ocasião em que terminaram por leva-lo a óbito em razão de ter reagido à ação policial; QUE o denunciado RAIRI foi encontrado a tarde no bairro Industrial a través de denúncia anônima; QUE ele não conheci a vítima, mas confessou a autoria do crime; QUE não conhecia RAIRI de outras ocorrências; QUE teve informações de que o denunciado pertencia à linha de execução do comando Vermelho.”

A testemunha, LUIZ EDUARDO MARCOLINO, Policial Militar, declarou:

“QUE o denunciado já era conhecido da Polícia Militar; QUE tem conhecimento de que ele faz parte da facção Comando Vermelho; QUE segundo relatos foi o denunciado que efetuou disparos na vítima, enquanto CIBORG conduzia a motocicleta em que estava.”

A testemunha ROSINEY SOARES MADURO, Policial Militar, declarou:

“QUE em operação contra alguns elementos que supostamente estariam realizando assaltos na cidade, receberam informações de que CIBORG e RAIRI estariam envolvidos e praticando alguns homicídios na cidade; QUE se deslocaram até onde CIBORG estava e encontraram sua mulher; QUE diante de algumas informações dela,

conseguiram localizar o local em que CIBORG estaria; QUE no momento da abordagem, forçou uma reação, empunhando uma arma para a guarnição policial, sendo baleado e conduzido ao hospital, porém não resistiu; QUE há a informação de que o denunciado RAIRI teria sido o executor do homicídio enquanto CIBORG terá sido o condutor da moto; QUE se deslocaram até a residência do acusado e efetuaram a sua prisão; QUE o denunciado estava aparentemente sob efeito de algum

entorpecente, mas chegou a confirmar a autoria; QUE o denunciado falou que teria sido a primeira vez que iria matar, o que deu a entender que nos demais homicídios em que estaria envolvido, ele teria apenas sido o condutor, enquanto CIBORG seria o executor.”

Assim, certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, presentes
in casu
, compete ao Tribunal do Júri decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
, devendo ser mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor do réu, a fim de que seja ele submetido ao Conselho de Sentença, não havendo que se falar, portanto, na sua impronúncia.

Nesse sentido colaciono o seguinte precedente,
verbis
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ORDEM DENEGADA.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF - externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO - de que a pronúncia do acusado está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são

(...)

5. Privar o Tribunal do Júri, que possui competência para a aferição da idoneidade e da robustez da prova da autoria, por uma avaliação pessoal do Juízo singular, de que a vítima não poderia ter feito essa identificação, destoa do Direito. Diante da existência de indícios de autoria o paciente deve ser submetido a julgamento pela Corte Popular.

5. Ordem denegada.

(HC n. 727.145/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 1/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO
TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES.
REVISÃO DA CONCLUSÃO PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.

1. É válida a decisão que pronuncia o agravante quando o Tribunal de origem, para reformar a sentença de impronúncia, a fim de pronunciar o réu, não apenas considerou os depoimentos dos corréus prestados na fase da investigação policial, mas também destacou outros elementos probatórios que indicam suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, ressaltando que, por meio das declarações prestadas e dos demais elementos probatórios, dentre eles, as transcrições das interceptações telefônicas e as cópias das mensagens, além dos laudos periciais que constam nos autos, sobressai a presença de indícios suficientes de autoria no que tange ao paciente.

2. O entendimento do Tribunal de origem também deve ser mantido, porque os elementos de autoria são diversos e autônomos da delação premiada, e não foram expressamente impugnados na inicial dos autos.

Por esses motivos são válidos e lastreiam validamente a pronúncia, não havendo ato coator, porque, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (sentença de pronúncia), não é necessário juízo de certeza da autoria delitiva, pois dúvidas devem ser sanadas perante o juízo natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 817.346/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Por derradeiro, pugnou
a Defesa pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
tese que também não merece provimento
, considerando que elas foram minimamente fundamentadas na sentença na qual restou esclarecido que:

“
Quanto às qualificadora existentes, do motivo fútil, já que a razão do crime foi uma ordem da facção criminosa para ceifar a vida da vítima, pois esta teria supostamente agido como informante da polícia, bem como por meio que dificultou a defesa da vítima, visto que a ação foi realizada de surpresa em momento que a vítima estava de costas, assim devem ser submetida à análise do Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri, eis que, prima facie, encontram-se em consonância com o que foi apurado na instrução, pois, até o presente momento, não há nos autos qualquer indicativo manifestamente contrário ao alegado na peça de ingresso.”

Portanto, constata-se que
foram apresentados na sentença de pronúncia os elementos fáticos que subsidiam a incidência das qualificadoras
, razão pela qual ela não se mostra patentemente incabível na hipótese, não havendo causa para sua exclusão neste momento processual, competindo a apreciação da matéria ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e, nessa extensão, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/09/2024